Tribunal: TJMT
Processo: 0017326-57.2014.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017326-57.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMIR DE OLIVEIRA - CPF: 559.292.731-20 (APELANTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JOAO GHELLER - CPF: 287.680.949-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 391.459.569-87 (ASSISTENTE), BOAVENTURA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 594.421.821-53 (ASSISTENTE), MARCELO TADEU DE TOLEDO BARCA - CPF: 219.878.248-06 (ASSISTENTE), EDEMAR BREMM KAEFER - CPF: 458.670.031-91 (ASSISTENTE), MOACIR LAZZERI - CPF: 340.380.191-87 (ASSISTENTE), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ASSISTENTE), MATHIAS GONÇALVES LEITE FILHO (ASSISTENTE), LEOCIR RIZZI - CPF: 554.412.389-68 (ASSISTENTE), ANTONIO ROBERTO DALMASO - CPF: 414.676.559-53 (ASSISTENTE), GILMAR MICHAELSEN - CPF: 594.422.981-00 (ASSISTENTE), EDEMAR PEREIRA NEMES (ASSISTENTE), CARLOS DONISETE MINATTO - CPF: 474.093.981-91 (ASSISTENTE), LUIZ MIGUEL PRESSI (ASSISTENTE), IRACEMA PUCCI YAMAK - CPF: 064.696.408-93 (ASSISTENTE), ADEMIR VALENTIM GABRIEL - CPF: 345.770.251-91 (ASSISTENTE), VALDIR PEDRO DAL BEM - CPF: 357.084.330-00 (ASSISTENTE), ANTONIO MARQUES DE ARAUJO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017326-57.2014.8.11.0015

EMENTA:

APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – ÁREA RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE LONGEVA PELO AUTOR RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

A ação de interdito proibitório é via hábil a proteger o justo possuidor contra ameaças à sua posse. Ausente a prova do exercício da posse pela parte autora, não prospera o pedido.

R E L A T Ó R I O

Apelante:
Valdemir de Oliveira

Apelado:
Marcos Levi Bervig

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Valdemir de Oliveira.

AÇÃO:

Interdito Proibitório nº 0017326-57.2014.811.0015, código nº 218527
proposto por
Valdemir de Oliveira
aqui apelante em face de
Marcos Levi Bervig
aqui apelado.

SENTENÇA, id. 236522925 (3ª
Vara Cível de Sinop
)
:
julgou improcedente a ação, c
ondenou o autor aqui apelante
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Alega, em síntese, que a área objeto da lide já era ocupada por seu pai
Valdemar de Oliveira
quando construiu o primeiro acampamento em 1979 e abriu picadas/construiu a primeira casa em 1980 (que foi destruída por fogo) e posteriormente a segunda casa nos fundos da propriedade utilizada como residência, bem como ter posse sobre 1.161,26ha, bem como que o remanescente da totalidade de 2.479,4514ha pertence a seu irmão.

Após alegar que suas provas foram tolhidas e sustentar o exercício da posse, bem como a turbação da posse pelo requerido aqui apelado e após defender a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e materiais pede o provimento do recurso e a reforma da sentença. (id. 236522926).

Nas contrarrazões, id. 236522932, o requerido

apelado
Marcos Levi Bervig
rebate as razões do apelo e defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017326-57.2014.8.11.0015

Apelante:
Valdemir de Oliveira

Apelado:
Marcos Levi Bervig

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
i
nterposta pelo autor
Valdemir de Oliveira
é saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente
o
Interdito Proibitório
nº 0017326-57.2014.811.0015, código nº 218527
proposto por
Valdemir de Oliveira
aqui apelante em face de
Marcos Levi Bervig
aqui apelado.

Cuida-se, na origem,
Interdito Proibitório
proposto por
Valdemir de Oliveira
aqui apelante em face de
Marcos Levi Bervig
aqui apelado, em que o autor apelante alegou, em síntese, que sua tem a posse do imóvel rural denominado “Fazenda Beira Rio”, com área total de 2.479,4514ha, localizada no Município de Santa Carmem, há mais de 35 anos e que após a morte de seu genitor, ele, autor recorrente, ficou com a fração de 1.161,26ha e a área remanescente ficou com seu irmão, bem assim, que a partir de junho de 2014 passou a sofrer ameaças pelo requerido aqui apelado, que enviou capangas armados à propriedade, retirou os funcionários do local, recolheu todos os pertences que haviam na casa de apoio e depois ateou fogo, tudo no intuito de coagir o autor apelante a abandonar o local.

O conjunto probatório, em especial,
o laudo pericial
(juntado no id. de origem 59308421, págs. 11/18 e id. de origem 59309102, págs. 03/23)
revelou a existência de divergência

entre a área reclamada pelo autor apelante
na petição inicial de seu Interdito Proibitório (id. 236522750)
e a que foi indicada pelo perito como sendo a do litígio
.

O autor apelante defende a posse na área de
2.479,4514ha da Fazenda Beira Rio localizada no Município de Santa Carmem
(Memorial Descritivo e petição inicial do Interdito Proibitório, id. de origem 236522750). Todavia, a perícia identificou como a área do litígio
788,002ha que fica entre a Fazenda Rio Doce e o Lote 05/Parte 1
(juntado no id. de origem 59308421, págs. 11/18 e id. de origem 59309102, págs. 03/23).

Veja o fragmento do citado laudo pericial (id. de origem 59309102, págs. 21/22):

“(...)

1.2 Fazenda Rio Doce com área 447,9065 hectares, matrícula 59.861, esta matrícula tem origem em uma subdivisão de um título fornecido pelo Estado do Mato Grosso. No cartório de Registro de Imóveis consta como proprietário Valdeson Pereira da Silva.

1.3 FAZENDA BEIRA RIO COM ÁREA DE 788,002 HECTARES, ESTA É UMA ÁREA QUE ESTÁ
SUB JUDICE
, é uma área total em matas se madeira para exploração, não foi constatado exploração agrosilvopatoril
in loco
. A preservação da cobertura vegetal não significa ausência de posse.”

(grifei).

Verifica-se que na complementação do laudo pericial restou esclarecido ainda que a área litigiosa já é titulada e tem matrículas imobiliárias, bem como está registrada em nome de terceiros:

“No mapa (figura 10 do laudo), observa-se que
A ÁREA EM LITÍGIO É DE 708,002 HECTARES
, esta área
pertence às matrículas números

21.666

com 266 hectares
de propriedade de Fiorindo Dal Bem
, matrícula
21.667

com área de 400,00 hectares de propriedade de Fiorindo Luiz Dal Bem e a matrícula
21.664
com área de 200,00 hectares de propriedade de Valdir Pedro Dal Bem.

A área de 373,258 hectares que o requerido pede para este perito informar de quem é o domínio, pois bem esta área possuía a matrícula 21.663 com área de 400,00 hectares que pertencia a Valdir Pedro Dal Bem, em 09/05/2013 esta área foi arrematada em leilão por Valderson Pereira da Silva que em 07/11/2014 esta área foi certificada e houve alteração da área para 447,9065 hectares e nesta mesma data esta área passou a ter a matrícula número 59.861 de propriedade de Valderson Pereira da Silva.”

(grifei).

Para comprovar a alegada posse, o autor apelante instruiu sua ação com os seguintes documentos: “
memorial descritivo
, datado de 13/11/2013,
em que demarca uma área de mais de 2.479,4514ha
(ID 59305720, págs. 28/32);
um pedido
de regularização de ocupação, datado de 14/11/2013 (ID 59305720, pág. 33),
um pedido
de autorização para a realização de aceiros, formulados junto à SEMA, em 13/05/2014 (ID 59305723, pág. 01) e
requerimento
de cadastro rural, datado de 30/10/2014 (ID 59305723, págs. 08/20)”

E assim como consignou a sentença, a prova documental,
isolada
, não se mostra viável para o fim pretendido, porquanto tratam-se de documentos
produzidos unilateralmente que não comprovam efetivo exercício de posse
. Referidos documentos podem até dizer respeito a eventual interesse dominial,
mas não comprovam, isoladamente, o alegado exercício de posse
.

Aliás, a prova testemunhal não refletiu a alegação do autor apelante, de efetivo exercício de posse na área vindicada
e, inclusive, corroborou a conclusão do laudo pericial de divergência de áreas
.

Importante foi o
depoimento da testemunha do autor, Sr.
Marcelo Tadeu Toledo Barca
, do profissional que elaborou o memorial descritivo
que instruiu a petição inicial e que tinha por objetivo “regularizar” junto ao INTERMAT a ocupação de área. Referido profissional foi categórico em afirmar ter tomado conhecimento da alegada posse de aproximadamente 20 anos
por informação prestada
pelos contratantes
(
Valdemir
autor apelante e Sr.
Vanderlei
)
,
mas que os funcionários do depoente foram realizar os trabalhos de campo e
“não descobriram nenhum vestígio de posse, existindo vestígios de marcos”
, bem como que foi alertado por Marcelo Presse de que
“naquela área que estaria sendo georreferenciada poderia estar englobando a área do requerido Marcos.
”. Também relatou que
“não tem conhecimento que essa área descrita e caracterizada no memorial de fls. 25/29 tenha sido invadida por alguém ou mesmo que essa posse tenha sido ameaçada”. “Que após o depoente ter fincado os marcos no solo, nunca mais retornou naquela área”. “Que o autor não relatou ao depoente como adquiriu essa posse”
.

O
Marcelo Tadeu Toledo Barca
também ratificou a declaração que prestou na Delegacia de Polícia, nos seguintes termos:

“Que foi
contratado por Vanderlei Donato da Silva
e por
Valdemir de Oliveira
, para realizar o georreferenciamento das áreas denominadas
fazendas Beira Rio
, Paraná e Recanto,
no sentido de regularizar a ocupação
; que o depoente relata que
chegou a indagar as pessoas que o contratou se tinham algum documento ou até mesmo algum contrato que dizia que a propriedade era deles, esclarece que disseram que não tinham nenhum documento, mas que tinham a posse por mais de 30 (trinta) anos e que mais de 20 pessoas poderiam testemunhar que as áreas eram deles
(...) que
o depoente terminou o trabalho em no final de novembro de 2013
E RESSALTOU QUE NO LOCAL NÃO HAVIA INDÍCIO DE MORADIAS, PLANTAÇÕES, PICADAS OU QUALQUER OUTRO SINAL DE QUE ALGUÉM ESTAVA NA ÁREA OU CUIDANDO DA ÁREA
. (...) Que o depoente foi posteriormente procurado
por Valdemir e Vanderlei
,
QUE DISSERAM QUE IRIAM ENTRAR NA ÁREA PARA IREM TRABALHANDO NO LOCAL
, que em seguida, lhe apresentaram um mapa topográfico das áreas com a finalidade de identificarem os vizinhos para negociarem as despesas da divisa, porém
o depoente relata que no mesmo momento percebeu
QUE O MAPA APRESENTADO POR ELES, NÃO TINHA NADA A VER COM AS ÁREAS QUE O DEPOENTE GEORREFERENCIOU
. Inclusive,
RECONHECEU QUE UMA DAS ÁREAS APRESENTADAS POR ELES PERTENCIA A MARCOS BERVIG
(...). Que
ESCLARECE QUE ESTAS SEGUNDAS ÁREAS FICAVA CERCA DE 1000 (MIL) METROS DAS ÁREAS ONDE HAVIAM PEDIDO PARA O DEPOENTE TRABALHAR E ASSIM QUE PERCEBEU QUE ALGO ESTAVA ERRADO
, imediatamente pediu baixa na ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e pediu a devolução do processo junto ao órgão
; que relata que conversou com Marcos Bervig, que disse que as áreas pertenciam a outras pessoas, dentre elas Luiz Miguel Pressi, e
QUE TAMBÉM ALERTOU SEUS CLIENTES VANDERLEI E VALDEMIR SOBRE O QUE ESTAVA ACONTECENDO, MAS ELES CONTINUARAM AFIRMANDO QUE AS ÁREAS PERTENCE A ELES, MESMO SE APRESENTAR NENHUM DOCUMENTO DE ORIGEM
.”
(grifei).

Aliado aos referidos depoimentos tem-se a informação prestada por
Luiz Miguel Pressi
ouvido como informante do juízo:

“Comprou a Fazenda Santa Felicidade e apareceram
ESSES GRILEIROS QUE FIZERAM UNS BARRACOS E FOI MUITO DIFÍCIL TIRÁ-LOS DE LÁ
. Eles
INVADIRAM
a minha área
E A ÁREA VIZINHA TAMBÉM
.
No nosso processo, brigamos para defender nossa área e então, ELES PASSARAM PARA O LADO DO VIZINHO. Os grileiros foram vários, mas no final SOBROU ESSE VALDEMIR
. (...).
SABE QUE QUEM EXERCER A POSSE DA FAZENDA BEIRA RIO É O MARCOS
.
O VIZINHO NOSSO É O MARCOS, SE CONHECEM POR VIZINHO FAZ BASTANTE TEMPO. NA FAIXA DE 10 ANOS PARA MAIS
. (...).
Na divisa, onde tem esse problema, é reserva, está em mato
.
NÃO VIU O VALDEMIR CULTIVANDO, PLANTANDO, CUIDANDO, CONSTRUINDO ALGO
. Só sabe que houve essa invasão. Não sabe dizer quem construiu a casa. Não reconhece as pessoas da foto. A invasão da minha área começou em 2000 e pouco e durou até 2014/2015.
QUEM INVADIU FOI ESSE MESMO NOME
. Comprou a Fazenda Santa Felicidade entre 2002/2004.”
(grifei).

Registra-se que a informação prestada por
Luiz Miguel Pressi
, ou seja, de invasão de áreas,
condiz com a Queixa-Crime
juntada no id. de origem 59305738, págs. 22/23
formulada por
Luiz Miguel Pressi
contra
Valdemir de Oliveira
(autor apelante)
e outros e com os documentos juntados no id. de origem 5930647o, págs. 14/31 e id. de origem 59306476, págs. 01/04.

Realça-se que na audiência de justificação a
testemunha do autor
, Sr.
Valdeson Pereira da Silva

respondeu que tinha área na região e
que era vizinho do requerido
Marcos Levi Bervig
, bem como que
podia afirmar ter naquela área do requerido aqui apelado a edificação de casa de madeira, barracão pré-moldado, maquinários e plantio de soja
(id. de origem 59305738, págs. 8 /10).

A outra
testemunha do autor
, Sr.
Edemar Brem Kaeffer
relatou ter conhecido
Valdemir
(autor apelante) e que este sempre
comentava
que tinha posse sobre uma área na região do rio tartaruga, mas que o depoente
“
nunca esteve lá
”
e que
“
não tem conhecimento se alguém invadiu essa área ou ameaçou sua posse
”
(id. de origem 59305738, págs. 11/12).

A outra
testemunha do autor
, Sr.
Moacir Lazzeri
relatou ter conhecido
Valdemar
(pai do autor apelante), já falecido, e que
Valdemar
confidenciou
ao depoente que era detentor de uma posse
próxima ao rio tartaruga
, mas o depoente
“nunca esteve lá”
e também
“não sabe infirmar a sua localização e nem a sua metragem”.

Que ouviu falar na cidade que essa tal posse teria sido invadida pelo Sr.
Marcos
(requerido apelado) e um tal de
Vitão
, mas que

“tudo isso é só boato e o depoente não pode dizer com certeza”
.

AS testemunhas ouvidas durante a audiência de instrução e julgamento também não lograram demonstrar a alegada posse, porquanto relataram não ter presenciado o arguido exercício de posse e também não sabiam informar onde seria a área que o autor apelante alegou exercer a posse.

Assim foram os depoimentos DE
Edemar Brem Kaefer

testemunha do autor apelante
que relatou
“
o Valdemir sempre comentava
que possuía uma posse sobre uma área na região do rio Tartaruga; que
o depoente nunca esteve lá
, que o depoente não tem conhecimento se alguém invadiu essa área ou ameaçou a sua posse (...) Valdemir não contou como adquiriu a posse, diz ter essas terras há 30 anos”
– id. de origem

59305738, pág. 11 e de
Moacir Lazzeri
também testemunha do autor apelante que afirmou
“
o pai do autor confidenciou ao depoente
que era detentor de uma posse próxima ao rio Tartaruga,
o depoente nunca esteve lá e não sabe informar a localização e nem a metragem
(...) que
a turma fala
que o autor passou a cuidar da área depois da morte do pai”
id. de origem 59305738, pág. 13.

As outras testemunhas do autor apelante também relataram:

Sr.
Roberto Dalmazzo
:

“Sabe que o Valdemir tem uma área de terra na estrada Magali. Essa área de terra em questão, sabe na época do pai dele. No final da década de 80 foi procurado pelo Seu Valdemir de Oliveira e o irmão dele. Me ofereceram madeiras de uma área de terra do outro lado do Rio Tartaruga. Foi nessa área, pela fazenda do “Dito”, que era uma propriedade do lado de cá do Rio, eles tinham um porto em que deixavam a caminhoneta ali e iam para lá de barco.
Foi na propriedade, junto com 3 ou 4 funcionários,
com o irmão do Valdemir que é o (inint). Lá teve um problema de acesso, não tinha acesso. Depois deu a madeira para fazer um reparo numa ponte, mas não deu porque era alta e velha, não deu para transitar ali para tirar a madeira. Foi tirado umas cargas, mas muito pouco.
Depois voltou em outra área, para trás, tirou madeira há um bom tempo, era área de Iracema e Fideo Yamak
.
Essa área ficava afastada
.
Nessa época, ano 2000/2001, NÃO SABE DIZER SE ELES ESTAVAM OU NÃO NESTA ÁREA.
Vendeu para o Seu Valdemar, uma madeira para fazer uma casa, um barraco.
Depois que tirou a madeira, não voltou mais lá. Não sabe se eles continuaram cuidando, ouviu falar de umas confusões lá, MAS NÃO VIU E NÃO PRESENCIOU
. Não conhece Luiz Pressi

(id. de origem 104737252).

Sr.
Gilmar Michae
lsen
:

“Planta uma área que encosta no rio Tartaruga e no decorrer de 2010/2017, o autor pediu a passagem porque ele tinha uma área que ficava do outro lado do rio.
O autor dizia que ele tinha uma área de terra que ficava do outro lado do rio e que ele ia cuidar. AGORA, SE ELE TEM OU NÃO TEM, NÃO SABE.
Ele deve ser produtor rural, na estada Magali
.
NUNCA FOI NESSA ÁREA E NEM SABE ONDE FICA
. Esse acesso perdurou de 2010 a 2017, nesse período ele pediu autorização para mim, para ir nesse lugar. Ele subia, ficava uma semana, voltava, ficava 3 ou 4 dias,
O QUE FAZIA, NÃO SABE DIZ
er.
Ele dizia que era mais perto porque não tinha acesso, estrada
. Essa fazenda que cuidava era do Seu Leocir Rizzi. O “Preto” ia a cada 20 dias, uma vez por mês. Ele ia com umas pessoas. Ele levava muita coisa,
MAS NÃO ESTAVA SEMPRE PARA VER
.
Depois que ele embarcava no rio, O DESTINO ERA DELE”

(id. de origem 104737252).

A sentença registra inconsistências entre as alegações prestadas pelo autor apelante e os depoimentos das testemunhas, cuja situações realmente acabam por desqualificar, mais ainda, a alegada posse. Veja o fragmento da sentença:

“Efetivamente,
ao esmiuçar o conteúdo das informações tecidas pelas testemunhas,
verifica-se mais uma inconsistência
entre as alegações prestadas e o que foi constatado no decorrer da tramitação do processo
.
Note-se que as testemunhas narram que o requerente somente conseguia acessar a área pelo rio
;
entretanto, os mapas colacionados ao laudo pericial em cotejo com as próprias imagens fornecidas pelo autor (ID’s 59355691 a 59357505) e com as informações prestadas pela testemunha Iracema Iamak (ID 104742386, aos 7’20”) evidenciam que o acesso à área também poderia se dar pela estrada
.
Esses elementos analisados em conjunto evidenciam a clandestinidade da posse
.

Outro ponto relevante do depoimento prestado pela Sra. Iracema Iamak diz respeito a imagem da casa acostada à inicial (evento nº 59305724, págs. 04/05), quando a testemunha reconhece como sendo parte de sua propriedade (ID 104742386, a partir 8’50”) e esta narrativa é corroborada com o depoimento prestado pelo perito judicial em que destaca que “
no momento da perícia não tinha casa no local, não tinha cerca, nem aceiro
” (ID 104742386).

Há a considerar, ainda, por relevante, que é praticamente impossível que a família do autor detenha a posse mansa e pacífica do imóvel durante 30 (trinta) anos, como narrado na inicial, sem que tenha fixado residência/ponto de apoio ou tenha dado destinação econômica à área, ainda que mínima
, sendo que o único elemento mais longevo são as fotos colacionadas ao evento nº 59305724, págs. 01/14, que, com exceção da casa constante nas páginas 04/05,
não comprovam que as acessões, como barracos e porteiras, tenham sido edificadas sobre o imóvel em discussão, porquanto não encontrados quaisquer vestígios delas no local, de modo que possivelmente se trate de área diversa da reclamada
.

Logo, diante dessa perspectiva estrutural e principalmente tendo presente que o requerente não comprovou o exercício da posse do imóvel ‘
sub judice’
, ônus processual que era seu, a teor do disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil — e que o tamanho da área georreferenciada pelo autor (mais de 2 mil hectares) abrangeria, por óbvio, outras áreas de terras de propriedade do requerido e de terceiros
,
o que descaracteriza a ameaça de turbação ou de esbulho
, inexiste, assim, fundamento para o ajuizamento do interdito proibitório – penso que não resta outra alternativa senão o julgamento de improcedência do pedido veiculado na petição inicial.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial, formulado por Valdemir de Oliveira contra Marcos Levi Bervig e, por consequência,
Declaro
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.”
(grifo próprio e nosso).

Logo, a prova produzida não atestou o exercício da posse e o esbulho/turbação alegados pelo autor apelante, cujo requisito era essencial para se obter a proteção invocada.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS. POSSE JUSTA. JUSTO RECEIO DE LESÃO. NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O interdito proibitório constitui um mecanismo processual, previsto no artigo 567 CPC, destinado à proteção da posse ainda não esbulhada ou turbada, mas que se encontra na iminência de o ser, sendo irrelevante qualquer discussão acerca da propriedade.

2. São requisitos à concessão da demanda proibitória: posse justa por parte do requerente e a comprovação objetiva do real perigo de lesão da posse
.

3. Em sendo a posse injusta e ausente a comprovação da lesão, o indeferimento do pedido é medida que se impõe
. (TJ-PR - APL: 00182810520088160001 PR 0018281-05.2008.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 04/09/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019)”
(grifei).

Ainda:

“EMENTA: Apelação Cível.
Ação de interdito proibitório. Requisitos não demonstrados. Sentença de improcedência mantida
.

I - De conformidade com o que estabelece o artigo 567 do Código de Processo Civil,
cabe ao autor da demanda de interdito proibitório o ônus de provar sua posse, a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e o justo receio de que tal ameaça se configure. Logo, como a apelante não demonstrou a comprovação da posse sobre o imóvel litigioso ou seja, não cuidou de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), a manutenção da sentença de improcedência da tutela possessória pleiteada na exordial é medida que se impõe
.

II - Honorários recursais. Com o desprovimento da apelação, correta é a majoração dos honorários advocatícios, nesta fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJ-GO 5212149-05.2021.8.09.0128, Relator: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2023)”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou improcedente o Interdito Proibitório proposto pelo aqui recorrente.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se, de 10% para 15% sobre o valor da causa, o percentual dos honorários advocatícios fixados pela sentença, observado tratar o autor apelante de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024